Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-45.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prova pericial - Indeferimento – Exame de papiloscopia na bolsa que continha as drogas – Questão irrelevante ao esclarecimento dos fatos – Juiz, destinatário da prova, que pode e deve avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova – Ausência de prejuízo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prova pericial - Indeferimento – Exame de papiloscopia na bolsa que continha as drogas – Questão irrelevante ao esclarecimento dos fatos – Juiz, destinatário da prova, que pode e deve avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova – Ausência de prejuízo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Prova eficiente e definitiva para a condenação – Negativas isoladas nos autos – Circunstâncias que evidenciam que as drogas apreendidas eram para entrega a terceiros – Desclassificação da conduta para o art. 28 ou art. 37, ambos da Lei de Drogas – Impossibilidade – Condenações mantidas;
Tráfico de entorpecentes – Penas base estabelecidas no mínimo legal – Réus reincidentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Redução da pena de multa – Não cabimento – Regime correto – Recursos improvidos.